Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700765-58.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA GONCALVES PEREIRA DINIZ APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O O advogado subscritor da Apelação (ID 65566411), Maxwell Juliano Moura da Silva, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a Autora em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, à Autora/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator